Tribunal: STF
Processo: RE 84609
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-08-17
Data de publicação: 1976-08-17

Ementa:
EXECUÇÃO DE SENTENÇA. SUCUMBENCIA. O PROVIMENTO AO EXTRAORDINÁRIO,
AFASTANDO-SE, CONSEQUENTEMENTE, A PRETENSAO ACOLHIDA NA INSTÂNCIA
ORDINARIA, INVERTE, IPSO FACTO, OS ONUS DA SUCUMBENCIA. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, RESTABELECENDO-SE A SENTENÇA DO
JUIZ DA EXECUÇÃO.